Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DAS CONSEQUËNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÁXIMO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória ou inexistência de infração penal, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunha –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.
4. O crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente requer o dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente. In casu, comprovado que o réu praticou o ato contra menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer a própria lascívia, impõe-se a manutenção dos tipos penais a ele imputados na r. sentença.
5. O crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Tendo as consequências do ilícito transcendido a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima inerente ao tipo, impossível ser a pena-base aplicada no mínimo legal.
7. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
8. Evidenciado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de reparação de danos, revela-se desproporcional às condições do ofensor, deve o quantum ser reduzido para atender ao critério.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.